Tribunal: TJMT
Processo: 0001453-34.2019.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001453-34.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GUILHERME PINEZZI HONORIO - CPF: 225.868.838-88 (APELANTE), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SEMA-MT (APELADO), ANALISTA DE MEIO AMBIENTE DA SEMA/MT (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – PLURALIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO –
BIS IN IDEM
– NÃO OCORRÊNCIA – PREVALÊNCIA DAQUELE LAVRADO PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO LICENCIAMENTO E PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

O ordenamento jurídico permite, em matéria ambiental, mais de uma autuação em razão do mesmo fato, devendo prevalecer aquela realizada pelo órgão responsável pelo licenciamento/autorização, nos termos do art. 17,
caput
e §3º, da LC n. 140/11.

“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”
(Súmula 473/STF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por GUILHERME PINEZZI HONORIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato do SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO e do ANALISTA DE MEIO AMBIENTE, ambos DA SEMA/MT (proc. n.
1007838-36.2021.8.11.0041
), denegou a ordem mandamental.

Em suas razões, aduz que “
a referida decisão recorrida, desconsiderou o fato de que o Auto de Infração nº. 1542-D, e Termo de Embargo nº. 753-D, lavrados em 18/01/2019, acostados as fls. 63/64, foram lavrados sobre a ÉGIDE, VALIDADE E EFÍCÁCIA do Auto de Infração nº. 0443-D e Termo de Embargo nº. 0226-D, lavrados pela própria SEMA/MT em 29/05/2017, e que apesar de terem opinado pelo seu cancelamento, ainda não há decisão neste sentido pela Autoridade Competente
(...)
e ainda que houvesse, não afastaria o fato de que o Segundo Auto de Infração foi lavrado em duplicidade, diante da existência de um anterior, o que inquina de vício e de nulidade absoluta o ato administrativo, pela evidente caracterização do BIS IN IDEM
”.

Afirma que, não obstante a dupla autuação pela SEMA/MT, já havia autuação prévia realizada pelo IBAMA, o qual, diante da ausência de atividade licenciada à época, deve prevalecer pelo seu caráter cronológico.

Cita ofensa ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, bem como ilegalidade pela alteração do estado de fato dos autos, em contrariedade ao art. 77 do CPC e caracterização de ato atentatório contra a dignidade da justiça por parte dos Recorridos ao opinarem pela nulidade do processo administrativo anterior (n. 290950/2017).

Verbera afronta ao princípio da
reformatio in pejus
, aplicável ao processo administrativo sancionar, considerando a tipificação mais gravosa constante do segundo auto de infração.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja declarada a nulidade do Auto de Infração n. 1542/D e Termo de Embargo/Interdição n. 753/D.

Contrarrazões – Id. 70024991.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 98236487, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto
por GUILHERME PINEZZI HONORIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato do SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO e do ANALISTA DE MEIO AMBIENTE, ambos DA SEMA/MT, denegou a ordem mandamental.

Visava o Recorrente com o
mandamus
a nulidade do Auto de Infração n. 1542/D e Termo de Embargo/Interdição n. 753/D, lavrados pela SEMA/MT em 18/01/2019, diante da constatação de desmate a corte raso de vegetação nativa em área de reserva legal, ao argumento de
bis in idem
, visto que os fatos já haviam sido objeto de autuação em 29/05/2017 pela própria SEMA/MT e em 26/06/2015 pelo IBAMA.

Pois bem.

É cediço que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Vale dizer, para a concessão da segurança, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender de dilação probatória.

Ao contrário das alegações recusais, o ordenamento jurídico, em matéria ambiental, permite mais de uma autuação em razão do mesmo fato, até mesmo porque os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal tem o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da infração.

Contudo, havendo pluralidade de atuações, deve prevalecer aquela realizada pelo órgão responsável pelo licenciamento/autorização, nos termos do art. 17,
caput
e §3º, da LC n. 140/11,
in verbis
:

“
Art. 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.

(...)

§3° O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput
”.

Veja que a alegação de que, à época, não havia atividade licenciada na área em nada lhe socorre, uma vez que a competência para tanto permanece inalterada.

Logo, não há falar em
bis in idem
na autuação da SEMA face à prévia autuação realizada pelo IBAMA, uma vez que, diante da lavratura de auto de infração por mais de um ente federativo, prevalecer aquele lavrado pelo órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, no caso, a SEMA/MT.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA - PARALISAÇÃO E ABSTENÇÃO DE ATIVIDADES ATÉ A OBTENÇÃO DAS NECESSÁRIAS LICENÇAS AMBIENTAIS E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO - INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA PELA FISCALIZAÇÃO DO IBAMA - INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO PARA INSTAURAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO E LAVRAR AUTO DE INFRAÇÃO - INOCORRÊNCIA - EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES AGRÍCOLAS SEM LICENÇA AMBIENTAL - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Embora o art. 17, caput, da LC nº 140/11 estabeleça a competência do órgão responsável pelo licenciamento para a fiscalização dos empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais, tal regra “não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização” para o caso (art. 17, §3º, da LC 140/11)
. (...) (N.U 0037106-28.2014.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016)
(destaquei)

De outro norte, sabe-se que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular ou revogar seus próprios atos quando, respectivamente, possuírem vícios de legalidade ou se tornarem inconvenientes ao interesse público.

Trata-se de matéria, inclusive, há muito sumulada pela Corte Suprema:

“
Súmula 346
: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

“
Súmula 473
: A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.”

Nesse viés, ao opinar pela anulação do processo n. 290950/2017 e lavratura de novo auto de infração, o Poder Público apenas exerceu seu poder de autotutela, não havendo falar em
bis in idem
, má-fé, ofensa ao princípio da segurança jurídica ou ocorrência de
reformatio in pejus
.

Logo, tal qual anotado da sentença, “
não restando caracterizada qualquer ilegalidade ou abuso de poder no presente caso, demonstrando assim não haver direito líquido e certo a ser amparado na hipótese, a denegação é medida que se impõe
”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz
-
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022